Tribunal: TJMT
Processo: 1011615-66.2023.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011615-66.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[POLLYANA REGINA DA ROCHA SILVA - CPF: 047.972.591-83 (EMBARGADO), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (EMBARGANTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO(S):
POLLYANA REGINA DA ROCHA SILVA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra o acórdão de ID. no
261239752,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu p
rovimento ao recurso,
para o fim de anular a sentença vergastada e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de erro material quanto a premissa
fática
equivocada.

Dessa forma, pugna pelo
acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou contrarrazões em ID.
266317761,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO(S):
POLLYANA REGINA DA ROCHA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra o acórdão de ID. no
261239752,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso,
para o fim de anular a sentença vergastada e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

‘EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CIRURGIA REPARADORA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – FUNDAMENTO NA PERDA DO OBJETO DA DEMANDA ANTE A RESCISÃO CONTRATUAL – ERROR IN PROCEDENDO – CONTRATO ESTAVA EM VIGOR À ÉPOCA DO REQUERIMENTO

DE AUTORIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL – MATÉRIA DE FATO – EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS – INEXISTÊNCIA DE “CAUSAMADURA" – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há que se falar em perda superveniente do objeto em razão do cancelamento do seguro saúde, tendo em vista que à época do pedido de autorização do procedimento o contrato estava em vigor.

É plenamente cabível, de forma automática, a conversão em perdas e danos, ainda que sem pedido explícito, quando impossível o seu cumprimento ou a obtenção de resultado prático equivalente.

Não se pode considerar que a causa esteja “madura” para julgamento em sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão instância.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por POLLYANA REGINA DA ROCHA SILVA, ora Apelante, contra sentença exarada (ID no 256693732) pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, proposta em face de Unimed Cáceres Cooperativa De Trabalho Médico, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“(...) (a)Revogar a liminar deferida nos autos e julgar extinto o feito, em razão da ausência de interesse processual superveniente (perda do objeto), com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil;

(b)Condenar à parte autora em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando,
contudo
suspensa a execução ante a Justiça Gratuita deferida em seu favor, forte no artigo 98, §3o, do CPC;

(c)Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas e anotações necessárias mediante as cautelas de estilo; (...)” (grifo original

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da inexistência de perda superveniente do objeto da demanda. Da necessidade de retorno dos autos à origem.

2. Da comprovação de negativa de cobertura do tratamento pleiteado. Da obrigação de cobertura.

3. Do dano moral e quantum indenizatório a tal título.

Recurso tempestivo e isento do recolhimento de custas. (ID no 256840664).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, arguindo preliminarmente sua ilegitimidade, ante a ausência de vínculo contratual e no mérito, rebate as alegações da recorrente, defendendo o desprovimento recursal. (ID. 256693746).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE:
POLLYANA REGINA DA ROCHA SILVA.

APELADO: UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Preliminar arguida pela parte recorrida UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Da ilegitimidade passiva.

A parte recorrida arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, em sede de contrarrazões, afirmando que o feito deve ser mantido extinto, com fulcro no artigo 330 do CPC, pois, não pode prosperar por lhe faltar requisito que dá causa a sua própria existência, qual seja, a legitimidade da operadora recorrente para figurar no polo passivo.

Desta feita, em que pese a alegação da recorrida, registro que a recorrente visa a condenação da recorrida em danos morais e outros pedidos por suposta falha na prestação dos serviços por parte da empresa recorrida, sendo que os fatos aventados na petição inicial, ocorreram anteriormente ao encerramento do vínculo contratual, portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva da apelada para figurar no polo passivo da demanda.

Por tais razões
rejeito
a preliminar.

É como voto.

Das razões recursais apresentadas por POLLYANA REGINA DA ROCHA SILVA:

Mérito Recursal

Da inexistência de perda superveniente do objeto da demanda. Da necessidade de retorno dos autos à origem.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais, em razão da ausência de interesse processual superveniente (perda do objeto), com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a recorrente afirma que foi submetida a uma cirurgia de
gastroplatia
redutora (cirurgia bariátrica) em razão de seu diagnóstico de obesidade mórbida.

Alega que em decorrência da cirurgia bariátrica emagreceu cerca de 30 (trinta) quilos, no entanto, a perda de peso resultou em um abdômen em avental, lipodistrofia de púbis,
trocantéria
bilateral, dorso inferior, coxas bilaterais, assimetria e hipotrofia mamárias, ptose mamária, dermatites de repetição, além de transtornos psicológicos.

Assevera que ajuizou a presente ação, visando a condenação da empresa recorrida ao custeio integral e realização das demais cirurgias plásticas reparadoras, contudo, de forma errônea o juízo sentenciante extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de perda

Irresignada, a apelante sustenta o desacerto da sentença, pugna que a sentença seja anulada e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Pois bem.

Compulsando os autos, denota-se, que ao julgar o mérito da demanda, o juízo sentenciante extinguiu o feito, pela suposta falta de interesse processual superveniente, em vista da Apelante ter perdido a sua qualidade de beneficiária junto ao plano de saúde, ora recorrido.

Todavia, denota-se da leitura da petição inicial, que a apelante ajuizou a presente ação, com o intuito da empresa recorrida ser compelida a disponibilizar a realização dos procedimentos cirúrgicos reparadores pós-cirurgia bariátrica, como continuidade do tratamento da obesidade mórbida à parte apelante.

Outrossim, percebe-se que a demanda foi distribuída em 07/12/2023, assim como a solicitação dos procedimentos foi em 18/10/2023 (ID no 256693180), assim como a foi concedida a tutela de urgência na data de 11/12/2023 (ID no 256693188), enquanto o requerimento de exclusão da Apelante do quadro de beneficiários se deu apenas em 19/12/2023.

Nesse sentido, percebe-se que o encerramento contratual ocorreu por circunstâncias alheias à vontade da Apelante, tendo em vista que era beneficiária do plano de saúde empresarial contratado pela empresa que exercia seu labor, sendo solicitado o cancelamento do contrato pela empresa.

Portanto, pedindo vênia ao entendimento do d. magistrado, a despeito da extinção do feito por ausência de vínculo contratual, tenho que não se aplica na hipótese a extinção do feito.

Entretanto, tal fato não pode obstar a concessão da obrigação de fazer pleiteada na demanda, pois no momento da distribuição da ação e no decorrer da marcha processual, o plano da Apelante sempre esteve ativo.

Assim, não pode a rescisão contratual posterior servir de escusa para o não cumprimento de obrigação abusivamente negada, ou seja, existindo descumprimento de dever contratual anteriormente estabelecido, este subsiste mesmo após desfeito a avença contratual.

Ademais, se configurado a alegada falha na prestação dos serviços por parte da empresa apelada, conforme narrado pela apelante, o pedido de obrigação de fazer, poderá ser convertido em perdas e danos, nos termos do artigo 389 e 395, além de eventual indenização pelos alegados danos morais suportados.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA. 1.
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESCABIMENTO. DEMORA NA RESPOSTA DA SOLICITAÇÃO DA CIRURGIA DE URGÊNCIA QUE EQUIVALE À NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA FEITA APENAS EM VIRTUDE DA CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERESSE VERIFICADO.
PRELIMINAR AFASTADA. 2. DANOS MORAIS. PROLONGAMENTO DA DOR E DESCONFORTO FÍSICO. ABALO MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. 3. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 10048854320148260004 SP 1004885-43.2014.8.26.0004, Relator: Mary
Grün
, Data de Julgamento: 15/12/2016, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. REMISSÃO. POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA E CONTINUIDADE DO CONTRATO.
PLANO COLETIVO POR ADESÃO. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
Não há fundamento para se reconhecer a perda do objeto da demanda, quando a autora é incluída em novo plano de saúde criado pela Administradora do benefício apenas para cumprimento da decisão liminar.
(...)

(TJ-SP - AC: 10961340520198260100 SP 1096134-05.2019.8.26.0100, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 25/09/2020, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2020)

Por fim, importa destacar que, apesar de a instrução probatória estar bastante avançada, não deve ser aplicado o artigo 1.013, § 3o, do CPC.

Isto porque, não se pode considerar que a causa esteja “madura” para julgamento em sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão instância, visto que não houve pronunciamento do juízo a quo sobre as alegações de mérito das partes, bem como o presente caso não se amolda às hipóteses descritas nos incisos do dispositivo mencionado.

Nesse sentido trago entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE CARÁTER ACESSÓRIO. PROFERIDA SENTENÇA NO FEITO PRINCIPAL, HOUVE A EXTINÇÃO DOS EMBARGOS. PERDA DO OBJETO. ARTIGO 485, IV, DO CPC. SENTENÇA DA AÇÃO PRINCIPAL ANULADA EM GRAU RECURSAL. PERSISTINDO A EXECUÇÃO, SUBSISTE O INTERESSE NOS EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE “CAUSA MADURA". SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1.013, § 3o, DO CPC. CASSAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. Se insurge o embargante, ora apelante, contra sentença que, consignando a perda do objeto. No caso, o fundamento para a extinção dos embargos foi o julgamento proferido na ação principal, que foi anulado, não havendo mais sustentáculo para a sentença apelada, que deve ser cassada a fim de que as razões apresentadas pela embargante sejam devidamente enfrentadas.
Não se pode considerar que a causa esteja “madura” para julgamento em sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão instância.
Sentença cassada de ofício. Recurso prejudicado.

(N.U 0005409-24.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024)

Por fim, registro que as demais teses aventadas pela apelante, restaram prejudicadas, haja vista o retorno dos autos o regular processamento do feito.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de anular a sentença vergastada e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

Ante o exposto, inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de erro material.

Entretanto, ao revisar a mencionada decisão embargada, verifica-se que a matéria foi amplamente fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado, sendo analisada de forma clara e coerente.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Ademais, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de eventuais vícios formais no julgado, o que não se verifica no presente caso.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025